Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
1. Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação:
1.1 A ausência de designação de audiência de conciliação não enseja nulidade da sentença, visto que o objetivo do Art. 334 do Código de Processo Civil é a busca pela conciliação no início do processo, e a sua não realização não gera, por si só, prejuízo às partes. 1.2. O magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão de não realizar a audiência de conciliação na impossibilidade de acordo entre as partes, e o apelante não demonstrou prejuízo concreto decorrente dessa decisão. 1.3. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a ausência de audiência de conciliação em ações de alimentos não acarreta nulidade automática da sentença, exigindo-se a demonstração de prejuízo à parte.
2. Do pedido de redução do valor da pensão:
2.1. A revisão de alimentos exige a demonstração de alteração na situação financeira de uma das partes, o que não ocorreu no caso em análise. 2.2. O apelante não comprovou a alegada mudança em sua situação financeira, sendo que os documentos juntados aos autos demonstram que ele se desligou voluntariamente de um cargo público e não comprovou sua atual renda ou a ausência dela. 2.3. O nascimento de uma filha em um relacionamento posterior não configura, por si só, incapacidade financeira para arcar com os alimentos dos filhos anteriores, sendo necessário demonstrar a insuficiência de recursos para o sustento de todos os filhos. 2.4. O desemprego formal, alegado pelo apelante, é uma situação transitória que não autoriza a minoração dos alimentos, especialmente porque ele é jovem e não demonstrou impedimentos para trabalhar. 2.5. A jurisprudência do TJDFT é firme no entendimento de que o desemprego formal não configura, por si só, motivo para a redução da pensão alimentícia, considerando o princípio da paternidade responsável.
3. Conclusão:
3.1. Diante da ausência de comprovação de alteração na situação financeira do apelante e considerando a jurisprudência do TJDFT, indefere-se o pedido de redução do valor da pensão alimentícia.
4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação rejeitada. Recurso desprovido. Majoração da verba honorária.